Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE PARCELAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. DESÍDIA E MENOSCABO POR PARTE DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de falha na prestação dos serviços. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter efetuado parcelamento de sua fatura de cartão de crédito, porém, apesar de ter pago o valor da entrada, foi indevidamente descontado de sua conta corrente quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura objeto de parcelamento. Informou não ter acesso a sua fatura por meio do aplicativo, bem como não conseguiu realizar compras em razão de constar junto à operadora do cartão estar inadimplente. Pugnou pela (i) fixação de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), (ii) declaração de inexistência de valor relativo a juros e correções do cartão de crédito; (iii) condenação do réu na obrigação de restituir em dobro valor indevidamente pago pela autora no curso do processo; (iv) condenar o réu a se abster de bloquear o cartão de crédito da autora; (v) condenar o réu a restituir a quantia de R$3.081,76 (três mil e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), a título de repetição de indébito, ou, alternativamente, restituir R$1.540,88 (um mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos); e (vi) condenar o réu a viabilizar que a autora acesse os dados lançados nas faturas de seu cartão de crédito. Em suas razões recursais, o banco requerido afirma que somente a conduta ilícita não é suficiente para originar o direito à indenização por danos morais, sendo também necessária a comprovação de lesão aos direitos imateriais. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, sua minoração. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
V. No caso, a falha do banco recorrente ao não processar o parcelamento sugerido na fatura e aceito pela consumidora causou a ela inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados via telefônica e presencialmente na agência. O débito indevido de R$ 4.503,88 (quatro mil quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos) na conta da autora prejudicou sobremaneira seu planejamento financeiro, uma vez que optou pelo parcelamento justamente porque não poderia dispor da quantia integral para pagamento da fatura por ocasião do vencimento. Além disso, o banco só ressarciu a quantia quase 1 (um) mês depois do débito indevido, além de não promover o lançamento correto do parcelamento nas faturas subsequentes. A única alternativa que restou à consumidora foi recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito.
VI. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
VII. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.